Tribunal: TJSP
Processo: 2035865-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EXCESSO DE EXECUÇÃO
Cumprimento de sentença- Acordo homologado judicialmente – Impugnação fundada em excesso de execução decorrente de encargos previstos na avença - Desnecessidade de perícia contábil, por se tratar de mero cálculo aritmético –

- Cuidando-se de cumprimento de sentença fundada em título judicial proveniente de acordo livremente firmado, prevendo a incidência de encargos

Ementa:
EXCESSO DE EXECUÇÃO
Cumprimento de sentença- Acordo homologado judicialmente – Impugnação fundada em excesso de execução decorrente de encargos previstos na avença - Desnecessidade de perícia contábil, por se tratar de mero cálculo aritmético –

- Cuidando-se de cumprimento de sentença fundada em título judicial proveniente de acordo livremente firmado, prevendo a incidência de encargos para o período de mora, é desnecessária a remessa ao contador para elaboração dos cálculos que devem se ater estritamente aos parâmetros do título executado.

RECURSO PROVIDO